Tribunal: TJDFT
Processo: 0747927-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens e bloqueio de ativos da companheira do executado. Penhora de cotas sociais de empresa. Sociedade de fato entre os companheiros. Possibilidade. União estável demonstrada. Provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão agravada que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora da meação dos bens do executado, de ativos em nome de sua companheira e de cotas sociais de pessoa jurídica havida entre eles.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste no exame da possibilidade da realização de pesquisa de bens e penhora de ativos em nome da companheira do executado, bem como de cotas sociais de pessoa jurídica havida entre eles, considerando que ela é terceira estranha à lide e as agravantes alegam a existência de união estável.
III. Razões de decidir
3. A união estável se configura pela convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família, conforme Lei 9.278/1996 e Código Civil de 2002.
4. No caso em exame, há provas de que o executado mantém união estável com a terceira estranha ao processo, tendo com ela filho cuja certidão de nascimento foi apresentada em juízo, havendo, ainda, evidências de que existe entre eles sociedade de fato, e que o executado participa como sócio na empresa de odontologia com a companheira.
5. Na ausência de prova em contrário, os bens adquiridos pelo casal após a constituição da união estável, ainda que em nome apenas do companheiro não integrante do polo passivo, respondem pela execução até o limite da meação que cabe ao executado, nos termos do art. 843 do CPC, o que autoriza o deferimento da medida pleiteada pelas agravantes.
6. Poderá a terceira envolvida, sendo o caso, opor embargos de terceiro para defender seus bens, o que, igualmente, autoriza o deferimento da medida, diante do caráter de reversibilidade.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 843.